Tribunal: TJPA
Processo: 0001536-43.2014.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001536-43.2014.8.14.0017

APELANTE: AIRIS FAUSTINO DIAS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AUTOS Nº:
0001536-43.2014.814.0017

CLASSE:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

JUÍZO DE ORIGEM
:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CONECIÇÃO DO ARAGUAIA

APELANTE:
AIRES FAUSTINO DIAS

APELADO:
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A

RELATORA
: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS Nº 11.482/2007 E 11.495/2009 AFASTADA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI Nº 4350/DF. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA COM PERDAS DE REPERCUSSÃO LEVE. PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIVALENTE AO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A preliminar de nulidade do laudo pericial. Rejeitada. Perícia Judicial realizada de acordo com ditames legais, tendo sido dada a oportunidade para ao recorrente se manifestar. Não existência de qualquer irresignação do recorrente. Inexistência de prova que consubstancie a alegação de nulidade da perícia.

2 - Destaca-se ser inconteste a constitucionalidade das Leis n°. 11.482/2007 e 11.495/2009, as quais alteraram a redação da Lei nº 6.194/1974 e instituíram a Tabela de Pagamento de Indenização por Seguro DPVAT, conforme o grau da lesão, nos termos do entendimento perfilhado pelo STF em sede de julgamento da ADI n. 4350/DF, onde reconheceu a compatibilidade do referido Diploma Legal com o ordenamento constitucional.

3 – Nos termos da legislação pertinente, a indenização do Seguro DPVAT, nos casos de invalidez permanente parcial, deve ser paga proporcionalmente ao grau de lesão, analisando a repercussão da perda, em tudo observando a Lei nº. 11.945/2009.

4 – In casu, o laudo do IML colacionado aos autos, atesta a invalidez permanente parcial incompleta com perdas de repercussão média (50%) no ombro esquerdo do apelante, devendo a indenização, em conformidade com a norma em destaque, ser fixada no patamar de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

5 – Tem-se dos autos, todavia, a declaração do recorrente na petição inicial, de que já teria recebido na via administrativa, em razão do acidente, o valor à título de indenização do Seguro DPVAT, equivalente a indenização devida, não fazendo jus a qualquer valor adicional na espécie.

6 – Assim, deve a sentença ser mantida na íntegra pelos seus próprios fundamentos

7 - Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
AIRES FAUSTINO DIAS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Conceição do Araguaia que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada contra
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRICOS DO SEGURO DPVAT S/A,
julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, inc. I, do CPC (id. 1416831 - págs. 1/6).

O apelante, em suas razões recursais (id. 1416833 – págs. 3/4), de forma rasteira impugnou a perícia em que foi baseada a sentença, bem como a necessidade de sua reforma para que seja configurado o seu direito a receber indenização maior a que ficou fixada na sentença.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Em decisão de juízo de admissibilidade, recebi o recurso de apelação em seus efeitos devolutivo e suspensivo (id. 1449269 – págs. 1).

Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Em juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e dispensado o preparo em razão do recorrente ser beneficiário da justiça gratuita (id. 1416823 – pág. 1). P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu CONHECIMENTO.

Em sede preliminar
,
o recorrente argui a nulidade do laudo pericial que embasou a sentença, aduzindo que a perícia médica juntada aos autos é nula por ter sido realizada por médico não habilitado e parcial na causa.

A tese não se sustenta, não passando de mera alegação do recorrente, na medida em que não existe nos autos qualquer prova a corroborar a alegada parcialidade do perito, a qual, sequer foi levantada durante toda a instrução processual, embora o juízo sentenciante tenha dado oportunidade para tal fim (id. 1416827 – pág. 6).

Outrossim, verifica-se claramente a indevida inovação recursal, a qual não se admite, sob pena de configurar supressão de instância.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO. -
A argumentação desenvolvida pelo apelante em sede recursal, que não foi apresentada na contestação, trata-se de inovação recursal e verdadeira supressão de instância, o que não se admite em nosso ordenamento jurídico.

(TJMG - Apelação Cível 1.0145.13.055556-1/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/03/0019, publicação da súmula em 29/03/2019). (Destaquei)

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ser baseada em perícia nula.

Meritoriamente
, argui a necessidade de reforma da sentença com o pagamento da indenização DPVAT devido a incapacidade permanente sofrida.

Pois bem,
destaco ser inconteste a constitucionalidade das Leis n°. 11.482/2007 e 11.495/2009, as quais alteraram a redação da Lei nº 6.194/1974 – que dispõe sobre o Seguro Obrigatório DPVAT – e instituíram a Tabela de Pagamento de Indenização por Seguro DPVAT, conforme o grau da lesão, nos termos do entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento da ADI n. 4350/DF, onde reconheceu a compatibilidade do referido Diploma Legal com o ordenamento constitucional
, senão vejamos:

EMENTA: 1) SEGURO DPVAT. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA CNS PARA A PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA ATUAÇÃO DA REQUERENTE COM OS DESDOBRAMENTOS DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELAS LEIS CONJURADAS NA REGULAMENTAÇÃO DO SEGURO DPVAT. 2) A PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA A PROPOSITURA DE ADI ATRELADA AOS AUTOS APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO SUPRE A INCAPACIDADE POSTULATÓRIA AB ORIGINE. VÍCIO SANADO. 3) RELEVÂNCIA E URGÊNCIA PARA O TRATAMENTO DA MATÉRIA SEGURO DPVAT EM SEDE DE MEDIDA PROVISÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. 4) A COMPATIBILIDADE DAS NORMAS LEGAIS COM O TEXTO DA LC nº 95/98 ENCERRA CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL INSINDICÁVEL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. 5) O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E OS ARTIGOS 196, 197 E 199 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESTAM IMACULADOS NA ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DO PAGAMENTO DO DPVAT QUE ENGENDROU COM O NOVEL SISTEMA SECURITÁRIO, POSTO HARMÔNICO COM AS NORMAS CONSTITUCIONAIS. 6) OS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL, MÁXIME DIANTE DOS MECANISMOS COMPENSATÓRIOS ENCARTADOS NA ORDEM NORMATIVA SUB JUDICE, RESTAM PRESERVADOS NA TABELA LEGAL PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. 7) O DIRIGISMO CONTRATUAL É CONSECTÁRIO DA NOVA DOGMÁTICA DO DIREITO CIVIL GRAVITANTE EM TORNO DO TEXTO CONSTITUCIONAL E LEGITIMADORA DA PROIBIÇÃO LEGAL DE CESSÃO DO CRÉDITO DO DPVAT. 8) O NOVEL REGRAMENTO DO SEGURO DPVAT NÃO IMPEDE AS VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO DE ELEGEREM OS HOSPITAIS PARTICULARES PARA O SEU ATENDIMENTO. 9) DIREITO À INCLUSÃO LEGAL DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE SEGURO DPVAT. NECESSIDADE DE INICIATIVA DO PODER COMPETENTE. 10) IMPROCEDÊNCIA DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 4.350 E 4.627. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º DA LEI Nº 11.482/07 E DOS ARTS. 30 A 32 DA LEI Nº 11.945/09. (ADI 4350, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 02-12-2014 PUBLIC 03-12-2014).

Desse modo, considerando que a declaração de constitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário, aplico o precedente obrigatório, com base no art. 28, da Lei n. 9.868/1999, firmando entendimento de que as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.482/2007 e 11.945/2009, abarcam o caso concreto considerando que o sinistro ocorreu no dia 27/10/2013, conforme boletim de ocorrência juntado em id. 1416822 – pág. 11 dos autos.

Como é sabido, o seguro DPVAT tem por objetivo garantir o pagamento de indenização às vítimas de acidentes causados por veículos automotores que circulam por vias terrestres, cobrindo danos pessoais decorrentes deste tipo de evento danoso.

A Lei nº. 6.194/1974 criou o seguro obrigatório e determina que todos os proprietários de veículos automotores de via terrestre paguem o prêmio relativo ao seguro DPVAT, sendo que a obrigatoriedade do pagamento garante às vítimas de acidentes com veículos o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas médicas e hospitalares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

Assim, o art. 3° do referido diploma legal (com alterações introduzidas pela Lei nº. 11.945/2009), estabelece:

Art. 3°. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2° desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1º. No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

A graduação da invalidez da vítima de acidente de trânsito foi introduzida pela Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/2009, que atualmente regula a matéria em seus arts. 30 a 32. Nessa toada, aplica-se a proporcionalidade na indenização para os casos de invalidez permanente
parcial
no seguro DPVAT ao grau desta, em conformidade com o entendimento da Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, que assim orienta:

STJ - Súmula 474
: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.

Na espécie, o Laudo de Exame de Corpo de Delito colacionado em id. 1416830 – págs. 3/4 dos autos, atesta expressamente que o apelante, em razão de acidente de trânsito, objeto da presente lide, teria sofrido deformidade permanente em seu
ombro esquerdo
, com perda média de 50% (cinquenta por cento), o que configura, nos termos da Lei nº nº. 6.194/1974, art. 3º, § 1º, I e II, a
invalidez permanente parcial incompleta com perdas de repercussão média (50% - cinquenta por cento)
,
devendo a indenização, nessa hipótese, em conformidade com a norma acima citada, ser fixada no patamar de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Destarte,
considerando a declaração da autora, ora apelante, em sua petição inicial (id. 1416822 – págs. 6/7), de que já teria recebido na via administrativa, em razão do acidente, ora em análise, o valor à título de indenização do Seguro DPVAT, equivalente de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), corroborado pela comprovação de tal pagamento administrativo no valor indicado consoante documentação acostada aos autos (id. 1416825 – pág. 15 e 1416830 – pág. 10), certo é que não faz jus o apelante a qualquer valor adicional na espécie, decorrente do seguro DPVAT
, pelo que a sentença de 1º grau está a salvo de qualquer reparo.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, para que rejeitada a preliminar de nulidade da sentença, NEGAR PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação, para manter integralmente a sentença guerreada pelos seus próprios fundamentos e pelos lançados acima.

Belém-PA,de de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 18/05/2021